Tribunal: STF
Processo: HC 102864
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. 
   FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA 
   ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 
   MANDADO DE PRISÃO NÃO CUMPRIDO. PACIENTE FORAGIDO. AS CONDIÇÕES 
   SUBJETIVAS FAVORÁVEIS DO PACIENTE NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. 
   PRECEDENTES.
I - O decreto de prisão preventiva, na espécie, está 
   devidamente fundamentado, nos termos do art. 312 do Código de 
   Processo Penal.
II - Ficou evidenciado nos autos que o paciente era 
   contumaz na comercialização clandestina de combustíveis adulterados 
   e derivados e, mesmo sabendo que a inscrição estadual da sua empresa 
   já tinha sido cassada, deu continuidade ao comércio ilegal de 
   combustíveis.
III - Ainda durante as investigações, o paciente já 
   não foi encontrado no endereço fornecido à Justiça, o que demonstra 
   a sua clara intenção de furtar-se à aplicação da lei penal.
IV - 
   Existem informações nos autos de que o mandado de prisão ainda não 
   foi cumprido, o paciente foragido.
V - As condições subjetivas 
   favoráveis do paciente não obstam a segregação cautelar, desde que 
   presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção,
   como se verifica no caso presente. Precedentes.
VI - Habeas corpus
   denegado.